Tribunal: TJDFT
Processo: 0747126-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747126-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON CÂNDIDO ISMAEL JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A modificação da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. 3. Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 92 do CP, a perda de cargo ou função pública não é efeito automático da condenação, devendo ser motivadamente declarada na sentença, sendo certo, porém, que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e, no presente caso, foram externadas as razões de fato e de direito para a aplicação da pena. 4. É fundamento suficiente para aplicação da pena de perda do cargo ou função pública o reconhecimento de que o réu, policial militar, praticou ato incompatível com o dever funcional de probidade exigido do servidor público, na forma do art. 37, caput, da CF. Precedentes do STJ. 5. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 92, parágrafo único, do Código Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que não foi motivada a decisão judicial que decretou a perda do cargo de Policial Militar. Aduz que a decisão não foi ancorada em motivação sucinta, mas sim em ausência de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 92, parágrafo único, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a perda do cargo público ter sido fundamentada de modo satisfatório, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decretação da perda do cargo público (art. 92, I, do CP), vinculada à prática criminosa atentatória aos princípios da Administração Pública, foi fundamentada de modo satisfatório, não havendo falar em insuficiência de motivação específica. O reconhecimento de que houve a prática de conduta incompatível com o cargo ocupados é fundamento bastante para a decretação da perda do cargo público, efeito extrapenal da condenação de caráter não automático. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.320.647/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2390294, pelo RELATOR(A) Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/12/2023. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não é possível dar trânsito ao recurso, pois já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal – CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020